Tribunal: TJSP
Processo: 1032976-19.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR- Petição inicial genérica, que não demonstra, minimamente, a existência de ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa – Indeferimento da inicial mantido – Precedente desta Câmara de Direito Público – Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1032976-19.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032976-19.2019.8.26.0506 -Voto no 11617
2
VOTO No 11617
REMESSA NECESSÁRIA No 1032976-19.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
INTERESSADO: ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA
Julgador de Primeiro Grau: Gustavo Muller Lorenzato
REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO POPULAR- Petição
inicial genérica, que não demonstra, minimamente, a
existência de ato lesivo ao patrimônio público ou à
moralidade administrativa
Indeferimento da inicial
mantido Precedente desta Câmara de Direito Público
Remessa necessária não provida.
Vistos etc.
Trata-se de remessa necessária no bojo de AÇÃO
POPULAR ajuizada por ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA contra o
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Narrou o autor popular, na peça inicial, que o
prefeito de Ribeirão Preto, em setembro de 2019, havia editado o Terceiro Termo de
Rerratificação Processo de Compras no 0244/2017 Concorrência Pública no 02/2017,
relativo à contratação de empresa para serviços técnicos de publicidade. De acordo com o
autor, na contratação em comento teria havido superfaturamento, lesando o Erário
Municipal e ofendendo princípios da administração pública, notadamente o da moralidade.
Requereu, nessa medida, a anulação do ato lesivo.
A r. sentença de primeiro grau indeferiu a inicial, com
fundamento no artigo 330, III, do CPC. Consignou o Exmo. Magistrado, na oportunidade,
que “no presente caso, analisando a petição inicial e documentos acostados, verifica-se
que os fatos narrados não evidenciaram, de forma concreta, efetiva lesão aos cofres
públicos, mas apenas envolvem argumentos genéricos de que o ato considero como lesivo
(...)” (fl. 24).
Não foram interpostos recursos voluntários.
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou às fls. 43/46.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032976-19.2019.8.26.0506 -Voto no 11617
3
DECIDO.
Narra o autor popular que, em 13.09.2019, o prefeito de
Ribeirão Preto editou o terceiro termo de rerratificação
Processo de compras no
0244/2017
Concorrência Pública no 002/2017, contratando a empresa Versão BR
Comunicação e Marketing EIRELI EPP para a “prestação de serviços técnicos de
publicidade para elaboração de projetos e campanhas com o fim específico de divulgar as
ações da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto” (fl. 11).
A alteração de objeto promovida pelo aludido termo de
rerratificação teria consistido na inclusão de 2 (duas) campanhas, alterando o preço original
de R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais) para R$ 7.260.000,00 (sete
milhões duzentos e sessenta mil reais).
Afirma o autor popular, nesse contexto, que do referido termo
adviria lesão à moralidade e ao patrimônio público, em função do elevado preço da
contratação, ainda mais em uma época na qual o Município alega não ter verba para
determinadas ações nas áreas de saúde e educação.
Requereu, assim, a anulação do ato supostamente lesivo ao
patrimônio público e à moralidade.
A r. sentença houve por bem indeferir a petição inicial,
julgando o feito extinto, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 330, III e art. 485,
I e VI, do CPC.
A remessa necessária não comporta provimento.
Com efeito, a ação popular está prevista na Constituição
Federal, que, em seu artigo 5o, inciso LXXIII, reza que “qualquer cidadão é parte legítima
para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas
judiciais e do ônus da sucumbência”.
Como visto, trata-se a ação popular de instrumento
processual que garante ao cidadão a possibilidade de participar do controle dos atos da
Administração, questionando a sua idoneidade e buscando a anulação dos atos que, de
alguma forma, nos termos do artigo constitucional em apreço, lesarem os interesses
transindividuais ali dispostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032976-19.2019.8.26.0506 -Voto no 11617
4
Conforme ensina a doutrina, “para que uma ação popular
tenha êxito, mister que nela sejam descritos os seguintes fatos: a) o ato que se pretende
invalidar; b) sua lesividade, ou seja, o dano por ele já causado, ou os fatos que indicam a
existência de sério risco de dano ao patrimônio público, à moralidade público ou ao
meio ambiente, em função do ato. (...)” (Adriano Andrade, Cleber Masson, Landolfo
Andrade, Interesses Difusos e Coletivos Esquematizado, 5a edição, ed. Método).
Na espécie, compulsando a inicial e os documentos que a
acompanharam, vê-se que o autor popular não tratou de demonstrar, minimamente, qual
seria o dano ou o sério risco de dano ao patrimônio público.
Alegou o autor, de maneira genérica, que o termo de
rerratificação Processo de compras no 0244/2017 Concorrência Pública no 002/2017,
notadamente em função da alteração no preço da contratação, teria sido superfaturado,
gerando graves prejuízos aos cidadãos de Ribeirão Preto.
Para além das genéricas alegações lançadas na inicial, os
documentos que a acompanharam (fls. 11/15), consistentes no i) ato impugnado (fl. 11), ii)
na matéria jornalística sobre o excesso de brinquedos para creches adquiridos pela
Prefeitura (fl. 12), iii) no balancete financeiro do Município, no período 01/08/2019 a
31/08/2019 (fl. 13), iv) na contratação de serviços de copeiragem pelo Município (fl. 14) e,
finalmente, v) no suposto superfaturamento na aquisição de botas pela Prefeitura (fl. 15),
não só não demonstram ou sugerem a existência de ato lesivo, como sequer guardam
perfeita relação com a questão tratada nesta ação.
Nada há, portanto, que indique ter havido, no contexto dos
fatos em apreço, ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa.
Consoante bem anotado na r sentença, “ainda que os atos
administrativos apontados na inicial possam conter algum vício e/ou ofender algum
princípio norteador do Direito Administrativo e da Administração Pública, o fato é que,
além da incompletude e da deficiência na descrição dos fatos e fundamentos jurídicos
neste processo, a ação popular não tem cabimento como medida investigativa de condutas
administrativas, mas sim deve ser utilizada quando efetivamente já existam indícios
suficientes de lesividade e/ou ilegalidade, nos termos já referidos, razão pela qual não se
pode admitir, como fundamentos válidos para embasar a presente ação, "conjecturas e/ou
conclusões subjetivas" que, ainda que legítimas por parte dos cidadãos, não se mostram
processualmente suficientes para justificar o andamento da presente ação popular, razão
pela qual o respectivo processo deve ser extinto sem resolução de mérito, possibilitando-
se, se o caso, eventual ajuizamento de nova ação, caso reunidos os mínimos fundamentos
fáticos e probatórios, nos termos anteriormente expostos.” (fl. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032976-19.2019.8.26.0506 -Voto no 11617
5
Da mesma forma entendeu a Procuradoria Geral de Justiça,
ao anotar, em seu parecer de fls. 43/46, que “além de inexistir nexo de causalidade entre os
fatos narrados, o autor popular não trouxe elementos mínimos da existência do alegado
superfaturamento ou outro vício no contrato. Do mesmo modo, não há evidência de ato
omissivo do prefeito no que tange ao adimplemento das despesas públicas ou da execução
orçamentária, mesmo porque a exposição absolutamente genérica dos fatos não permite
chegar a qualquer conclusão acerca da pretensão formulada.” (fl. 45).
Nesses termos, a superficialidade das alegações lançadas na
inicial, por indicarem que o feito não preenche os pressupostos fundamentais da ação
popular, autorizam o decreto de extinção da ação sem resolução do mérito, conforme já
decidiu, em caso semelhante, esta C. 1a Câmara de Direito Público:
“REEXAME NECESSÁRIO. Ação popular. Falta de interesse
de agir manifesta. Indeferimento da petição inicial bem
decretada. Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO
DESPROVIDO. Inexistente dano ao erário, em sentido
próprio, e aferível de plano, forçoso reconhecer, no foco do
binômio ilegalidade-lesividade, a falta dos pressupostos
elementares da ação popular, a justificar o indeferimento da
petição
inicial.”
(Remessa
necessária
no
1009529-
95.2018.8.26.0066, rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j.
12.03.2019).
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante todo o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO da
remessa necessária.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.